Tribunal: STM
Processo: 7000574-13.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA
DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Castrense contra decisão de Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar que, com fundamento nos arts. 78, "a", 77 'e", e 30 do CPPM, a
contrario sensu, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de 65 (sessenta e cinco) profissionais
autônomos prestadores de serviço de transporte de água (Pipeiros) pela prática do crime
previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
A obrigação do Exército de monitorar e de fiscalizar o deslocamento de caminhões-pipa, em
operação de abastecimento de população carente do interior nordestino, não afasta a
possibilidade de ocorrência de fraude nem elide, por si só, a responsabilidade dos agentes por
eventual conduta delituosa.
As condutas dos agentes em captar água em mananciais não autorizados, com o intuito de
reduzir o percurso e de auferir vantagem indevida, configura, em tese, o crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM.
Em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o magistrado deve averiguar, apenas, se encontram-
se presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para
iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão examinados em
momento oportuno, ou seja, no curso da instrução processual. Entendimento diverso configura
frontal violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso
I, ambos da Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de
exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o prematuro
afastamento do Poder Judiciário.
Nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da
denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera probabilidade de procedência da
ação penal. Precedentes desta Corte Castrense.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000574-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: UANDERSON CANDIDO ALENCAR, STENIO PEIXOTO ANGELIM, SIPRIANO
ALVES DE CARVALHO, SERGIO RICARDO DE LIMA, RONEY DOUGLAS LIMA
CLEMENTINO, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA,
REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, REGINALDO VIANA DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE
SOUZA, NELSON RICARDO DA SILVA, MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR DA COSTA, MOZART
PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, LUIZ HENRIQUE
FERREIRA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LIVIO ROBÉRIO BATISTA DE
ARAÚJO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, JOÃO VIEIRA DE MATOS, JOSÉ ELDECIAN DA
SILVA ARAUJO, JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA,
JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS, IVETO ALENCAR ARRAZ, IVANILDO
JANUÁRIO PEREIRA, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, HERMES SAMPAIO CABRAL,
GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO LIMA, FRANCISCO JÂNIO DE
MIRANDA, FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO, FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO
FABIO BATISTA DE MIRANDA, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, FRANCISCO
DELANO MIRANDA ALENCAR, FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FLAVIO JOSÉ
JANUÁRIO, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FAGNE NETO TOMAS, FABIO RAMON DE
OLIVEIRA, FABIO JUNIOR DA SILVA, EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, EUFRÁZIO DA
COSTA MIRANDA NETO, ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO, ERNANDO ANGELIM
ALVES, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE, EDRES DA CRUZ PARENTE,
EDNEUZO SELSON LEITE, DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA, DIEGO PEREIRA BATISTA,
DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DANIEL BATISTA DE
MIRANDA FIDELIS, DAMIÃO TURBANO DA SILVA, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA,
COSME DE MATOS CAMPOS, BRÁLIO SOARES DA SILVA, BRUNO DANTAS DE SÁ, ASSIS
MIGUEL DE SÁ, ARMANDO SOARES DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, ANTONIO ANGELIM JUNIOR, ALEXANDRE SOARES
DIAS DA SILVA, ADERLAN DANTAS RODRIGUES
ADVOGADOS: MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE, RENNE JANIO RAMOS ALENCAR,
KLAUTÚLIO ÂNGELO PEIXOTO DE MIRANDA ALENCAR, JALDES MENDES ANGELIM,
ÉRICA DAIANA DA SILVA E EDJA GOMES RAMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020

DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 2 de abril de 2020, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 0000236-50.2017.7.07.0007, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do Civil ADERLAN DANTAS RODRIGUES e outros,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento
do feito, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000574-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, ANTONIO
ANGELIM JUNIOR, ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
ARMANDO SOARES DA SILVA, ASSIS MIGUEL DE SÁ, BRÁLIO SOARES DA SILVA,
BRUNO DANTAS DE SÁ, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, COSME DE MATOS
CAMPOS, DAMIÃO TURBANO DA SILVA, DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS,
DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIEGO PEREIRA
BATISTA, DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA, EDNEUZO SELSON LEITE, EDRES DA
CRUZ PARENTE, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE, ERNANDO
ANGELIM ALVE S, E R NI LT O N D E M A GA L H Ã E S A R A U JO , E U F R Á Z IO D A C O S T A
MIRANDA NETO, EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, FABIO JUNIOR DA SILVA,
FABIO RAMON DE OLIVEIRA, FAGNE NETO TOMAS, FERNANDO CARLOS DE
MIRANDA, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO, FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO
DELANO MIRANDA ALENCAR, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, FRANCISCO FABIO
BATISTA DE MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA,
FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO
LIMA, HERMES SAMPAIO CABRAL, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, IVANILDO JANUÁRIO
PEREIRA, IVETO ALENCAR ARRAZ, HONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS, JOÃO
VIEIRA DE MATOS, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA, JOSÉ ELDECIAN DA SILVA ARAUJO,
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LIVIO ROBÉRIO
BATISTA DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS,
MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR DA COSTA,
MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO DA SILVA, RAFAEL NOBRE
DE SOUZA, REGINALDO VIANA DA SILVA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO
FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA, RONEY DOUGLAS LIMA
CLEMENTINO, SERGIO RICARDO DE LIMA, SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, STENIO
PEIXOTO ANGELIM e UANDERSON CANDIDO ALENCAR.
ADVOGADOS: ADVOGADOS: MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE, RENNE JANIO RAMOS
ALENCAR,
KLAUTÚLIO ÂNGELO PEIXOTO DE MIRANDA ALENCAR, JALDES MENDES
ANGELIM,
ÉRICA DAIANA DA SILVA E EDJA GOMES RAMOS e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM).
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Castrense contra decisão de Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar que, com fundamento nos arts. 78, "a", 77 'e", e
30 do CPPM, a contrario sensu, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de 65
(sessenta e cinco) profissionais autônomos prestadores de serviço de transporte de
água (Pipeiros) pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
A obrigação do Exército de monitorar e de fiscalizar o deslocamento de caminhões-
pipa, em operação de abastecimento de população carente do interior nordestino,
não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude nem elide, por si só, a
responsabilidade dos agentes por eventual conduta delituosa.
As condutas dos agentes em captar água em mananciais não autorizados, com o
intuito de reduzir o percurso e de auferir vantagem indevida, configura, em tese, o
crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o magistrado deve averiguar, apenas, se
encontram-se presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
processuais, serão examinados em momento oportuno, ou seja, no curso da instrução
processual. Entendimento diverso configura frontal violação aos preceitos
constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de
exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o
prematuro afastamento do Poder Judiciário.
Nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual o
recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera
probabilidade de procedência da ação penal. Precedentes desta Corte Castrense.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso do MPM, para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, de 2 de abril de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000236-
50.2017.7.07.0007, receber a Denúncia oferecida em desfavor do civil ADERLAN DANTAS RODRIGUES
e outros, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília,15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (evento 1, arquivo 4)
contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 2 de abril de
2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000236-50.2017.7.07.0007, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ADERLAN DANTAS RODRIGUES (civil) e outros 64
(sessenta e quatro) profissionais autônomos prestadores de serviço de transporte de água (Pipeiros),
por condutas que, em tese, configurariam, o crime previsto no art. 251 do CPM.

Observa-se que o referido IPM foi instaurado pelo Comandante do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado - BIMtz (sediado em Petrolina-PE), por meio da Portaria nº 004, de 9/8/17 (IPM 0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 3), com a finalidade de apurar irregularidades na execução dos
serviços de captação, de transporte e entrega de água potável à população do município de
Parnamirim (PE), por prestadores de serviço autônomos (Pipeiros), nos meses de maio, de junho e de
julho de 2017.

Destacam-se entre a vasta documentação carreada aos autos do aludido IPM, os seguintes
documentos:

1) Edital de Credenciamento nº 03/2016, cujo objeto era a convocação de interessados a se credenciar
para a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável para atender
às necessidades de populações situadas em municípios atingidas pela seca na área do Semiárido
Brasileiro (IPM 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 6, fls. 92/123);
2) Relatórios de Fiscalização Operacional, de maio e junho de 2017, e de julho de 2017, com
informações a serem apresentadas ao Comandante do 72º BIMtz (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007,
evento 1, arquivo 6, fls. 124/199, e arquivo 8, fls. 3/12);
3) Relatório de Recolhimento e Auditoria de Controle de Recebimento, de 5 a 9 de junho de 2017, cujo
objetivo era confirmar a efetiva distribuição das carradas d'água conforme o respectivo calendário (IPM
nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 8, fls.15/37);
4) Relatório de Recolhimento e Auditoria de Controle de Recebimento, de 3 a 7 de julho de 2017, cujo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
objetivo era confirmar a efetiva distribuição das carradas d'água conforme o respectivo calendário (IPM
nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 8, fls.38/53);
5) Relatório de Recolhimento e Auditoria de Controle de Recebimento, de 31 a 4 de agosto de 2017,
cujo objetivo era confirmar a efetiva distribuição das carradas d'água conforme o respectivo calendário
(IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 8, fls.55/70);
6) Relatórios e Soluções de IPM (IPM 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivos 25 e 26, e evento
61);
7) Relatório de Auditagem nos Contratos de Prestação de Serviços nos contratos de prestação de
serviço por carro-pipa do município de Parnamirim - PE (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1,
arquivo 45);
8) Despachos de Indiciamento e respectivos anexos (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 29,
arquivos de 1 a 4; e evento 33);
9) Relação dos pipeiros que efetuaram os pagamentos de valores recebidos indevidamente, dos que
sofreram descontos dos valores a receber e daqueles inadimplentes (IPM nº 0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 42); e
10) Laudo de Perícia Criminal realizada por perito do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal,
Superintendência Regional na Bahia, sobre o funcionamento de 19 (dezenove) Módulos Embarcados de
Monitoramento - MEM (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 87).

Consta da Denúncia (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, arquivo 1), ofertada em 15/1/2020,
o seguinte, in verbis:

"(...) Os presentes autos noticiam que no mês de julho de 2017, após auditagem nos
controles dos carregamentos de água potável do Programa Operação Pipa no
município de Parnamirim-PE, no manancial autorizado do Rio São Francisco, nas
localidades de Izacolândia e Ibó, referente aos meses de maio, junho e julho de 2017, foi
identificada a prática de irregularidades com o objetivo de fraudar os contratos de
fornecimento de água potável por meio de substituição dos mananciais autorizados por
outros clandestinos ou não autorizados.
As irregularidades nos fornecimentos de água potável no município de Parnamirim-PE
foram levantadas pelo senhor Ademir Siqueira Gomes Júnior, Presidente da COMDEC -
Comissão Municipal de Defesa Civil de Parnamirim-PE, durante reunião ocorrida em 4 de
agosto de 2017 no Escritório da Operação Carro Pipa, na presença do Cel Marcos Aurélio,
Chefe da Operação Carro Pipa, e dos militares do Gabinete da Operação Pipa, quando
afirmou que no mês de julho de 2017 somente 05 (cinco) pipeiros foram ao manancial
credenciado de Ibó para abastecerem seus caminhões (Evento 1, item 4, fl. 1, do PDF).
A prática criminosa utilizada pelos denunciados consistia em simularem o carregamento
de água nos mananciais de Ibó e Izacolândia, substituindo estes mananciais autorizados
por mananciais clandestinos ou retirando água da Compesa de Parnamirim, reduzindo
desta forma o percurso que deveriam realizar, levando a Administração Militar a erro,
para que esta efetuasse o pagamento integral dos percursos não realizados. Importante
registrar que o Exército só remunera a quilometragem percorrida com o caminhão
carregado, ou seja do manancial autorizado até a localidade de entrega da água. Os
carregamentos realizados em mananciais não autorizados causaram prejuízo total no
valor de R$ 1.238.193,81 (Evento 61, item 2).
Os registros gravados nos Módulos Embarcados de Monitoramento confirmam as
irregularidades nos percursos realizados pelos denunciados quando se deslocaram para
abastecerem os caminhões em mananciais não autorizados pelo Exército (Evento 29,
itens 1/5) (Evento 33, itens 1/7).
Muito embora os equipamentos de Módulo Embarcado de Monitoramento sejam
suficientes para registrarem os percursos dos pipeiros contratados no Programa
Operação Pipa, apontando em seus relatórios os desvios utilizados pelos denunciados
para abastecerem os caminhões em outros mananciais não autorizados, o lastro
probatório reunido nos autos não está resumido apenas aos Relatório do Sistema Gpipa.
A Autoridade Policial Militar teve o cuidado de instaurar uma Sindicância para cada um
dos 65 denunciados, apurando individualmente a conduta de cada um (Evento 30, itens
1/16).
No curso da investigação a Autoridade Policial Militar determinou uma auditoria para
avaliar documentos e procedimentos dos contratos e quantificar os valores que foram

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
pagos indevidamente em favor dos pipeiros investigados. Esta auditoria tomou como
base a Ficha de Avaliação de Serviço de Transporte de Água, sendo avaliado para cada
um dos denunciados, em todas as carradas de água, dia por dia, nos três meses
investigados (maio, junho e julho de 2017) e verificado o Controle de Recebimento de
Água, os Relatórios do Sistema Gpipa, os Relatórios de Fiscalização dos Mananciais e o
Livro de Registro de Carregamento no Manancial (Evento 61, item 2).
Laudo de Perícia Criminal realizada pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal em 19
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) atestou que os equipamentos periciados
apresentaram funcionamento adequado, não sendo constatada qualquer intervenção em
seus componentes que denotassem adulteração (Evento 87, fls. 4/14, do PDF).
Os depoimentos das testemunhas corroboram com o que foi registrado pelo MEM, não
deixando qualquer dúvida quanto a conduta manifestamente fraudulenta dos
denunciados (Evento 7).
Durante o curso deste IPM, 15 denunciados restituíram integralmente o valor da
vantagem ilícita que haviam recebido com a prática criminosa, e 05 denunciados
restituíram parcialmente o valor da vantagem ilícita recebida (Evento 42, item 1). Os
demais denunciados não realizaram qualquer restituição até o momento. (...)"

Ao final, o MPM, após individualizar as condutas - que reputa ser delituosas - de cada um dos
denunciados, apontando inclusive os prejuízos causados, reafirmou que os elementos probatórios
colhidos na fase inquisitória são robustos e indicam que todos os 65 (sessenta e cinco) denunciados
agiram de forma consciente e voluntária ao:

"simularem a coleta de água nos mananciais de Ibó e Izacolândia, realizando o
carregamento de água em mananciais não autorizados pelo Exército, com o objetivo de
reduzirem o percurso contratado e auferirem vantagem indevida com o pagamento de
percurso não realizado. TODOS os denunciados praticaram o crime militar impróprio de
estelionato (artigo 251, caput, do Código Penal Militar, por força do art. 9º, III, a, do
mesmo diploma legal, crime perpetrado em detrimento de patrimônio sob a
administração militar), sendo-lhes aplicável, outrossim, a agravante do art. 70, II, "j", in
fine, do CPM, uma vez que o delito de cada um dos denunciados foi cometido se
aproveitando de desgraça particular (situação de miserabilidade, gravíssimas secas que
assolam o interior nordestino e ausência constante de água potável para o sustento) das
populações carentes de baixíssima renda, cuja situação de calamidade exigiria e exige a
pronta intervenção do Exército Brasileiro na entrega de água pelos denunciados, que
mais se empenharam na ganância por meios fraudulentos que no auferimento
financeiro por meios honestos (transporte efetivo de água dos mananciais autorizados às
populações carentes)."
O Parquet das Armas requereu, ainda, a incidência do art. 253 c/c com o art. 240, § 2º, ambos do CPM,
em relação aos denunciados que restituíram as vantagens ilícitas obtidas. Além disso, requereu a
fixação, para cada um dos denunciados que vier a ser condenado, de valor mínimo para a reparação
dos danos causados pela infração penal imputada.

Em Decisão datada de 2/4/2020, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
com fundamento nos arts. 78, "a", 77, "e", e 30 do CPPM, a contrario sensu, rejeitou a Denúncia por
entender, em síntese: que o MPM não se desincumbiu do ônus de apresentar suficientes indícios de
autoria e de materialidade para desencadear um processo criminal relacionado ao delito do art. 251 do
CPM; que os caminhões estavam equipados com Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM), os
quais funcionavam corretamente, segundo perícia da Polícia Federal; que se houve o prejuízo à
Administração Militar apontado pelo MPM, tal fato decorreu de aparente ausência ou deficiência de
controle quanto ao ateste dos serviços pelas autoridades militares responsáveis pela fiscalização do
contrato e pelo pagamento; os elementos produzidos na fase inquisitorial não permitem concluir que a
Administração Militar foi induzida ou mantida em erro; que resta à Administração Militar o caminho de
cobranças administrativas ou judicial para recuperar os valores repassados aos Pipeiros de forma
indevida; e, pelo Princípio da Subsidiariedade, o Estado só deve valer-se do Direito Penal, como ultima
ratio, quando outros Ramos não se mostrarem eficazes (Evento 1, arquivo 2).

Em linhas gerais, consta da referida Decisão o seguinte, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
Ao individualizar as condutas, o Parquet mais uma vez deixou claro que a fraude estaria
consubstanciada em eventual simulação dos trajetos percorridos pelos caminhões-pipas,
efetivamente menores do que se as captações de água houvessem ocorrido nos
mananciais estabelecidos contratualmente. Reproduziu-se, em essência, à exceção dos
valores auferidos,
(...)
De acordo com a Denúncia, as populações não deixaram de ser abastecidas total ou
parcialmente. Apenas as captações teriam ocorrido em locais não autorizados pelo
Exército. De igual forma, não se levantou a possibilidade de fraude relacionada ao uso
dos Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM).
A propósito, de acordo com Laudo de Perícia Criminal Federal nº 470/2019 - SETEC
(Evento 87), em uma amostra de 19 (dezenove) dispositivos, os testes realizados em
dois, aleatoriamente escolhidos, indicaram funcionamento adequado sem sinal de
adulteração. Tal conclusão confirma a informação prestada pelo Gerente Institucional do
Consórcio TBK, de que os dispositivos funcionavam corretamente (Evento 61 - Doc 1 -
fls.12/13). (...)
O Comandante do 72º BIMtz confirmou que os Pipeiros sabiam que eram acompanhados
por GPS pela Administração militar (Evento 119): (...)
Na Cláusula 9.6 do Edital de Credenciamento nº 03/2016 constou que os caminhões-
pipas seriam rastreados (Evento 1 - Doc 6 - fl.110): (...)
Além disso, cabia à Administração "...acompanhar e fiscalizar a execução da prestação
dos serviços, na conformidade do disposto no art.67 da Lei nº 8.666/93" (Cláusula 11.1.2
do Edital de Credenciamento nº 03/2016) (Evento 1 - Doc 6 - fl.114).
O Comandante do 72º BIMtz ainda esclareceu que, mesmo quanto aos Pipeiros que
utilizavam planilhas auxiliares, os MEM foram considerados na análise do trajeto
(Evento119). (...)
Assim, é incontroverso que os caminhões estavam equipados com os MEM.
O sistema GPipa Brasil emitiu alertas sobre as irregularidades, antes de se autorizarem
os pagamentos, e que a inconsistência no itinerário era constatada pelos operadores do
sistema, (...).
Com o acompanhamento por Sistema de Posicionamento Global (GPS), que incrementou
sobremaneira o controle sobre a captação e entrega de água à população, o Exército
Brasileiro passou a ter pleno acesso às rotas dos caminhões, em tempo real, bastando
para tanto acessar o GPipa Brasil. Logo, se houve o prejuízo à Administração apontado
pelo órgão ministerial, decorreu, salvo melhor juízo e à vista do que foi produzido no IPM,
de aparente ausência ou deficiência de controle quanto ao ateste dos serviços pelas
autoridades militares responsáveis pela fiscalização do contrato e pagamento.
Como se sabe, o erro é a falsa ou nenhuma representação da realidade concreta. Ora, se
a Administração dispunha de mecanismo que lhe permitia conhecer a realidade das
captações e entregas de água, previamente ao prejuízo que alega ter sofrido, como
concluir que foi induzida ou mantida em erro? O monitoramento por GPS, além de
permitir o acompanhamento da Operação Pipa, evita que o dano ao erário concretize-se,
razão pela qual se estranha a efetivação de pagamentos a quem descumpriu cláusulas
contratuais.
As acusações postas na Denúncia revelam violações a cláusulas contratuais que
justificam a imposição de sanções estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
03/2016, inclusive rescisão contratual (Cláusulas 13 e 14). Relativamente aos valores
que a Administração militar considerou ter repassado aos Pipeiros de maneira indevida,
resta-lhe o caminho da cobrança administrativa e, eventualmente, judicial. E assim o
Exército já procedeu, conforme Ofício nº 086 - Seç Ap Ass Jurd/72º BI Mtz (Evento 42 -
Doc 1).
Conforme princípio da subsidiariedade, o Estado apenas pode se valer do Direito Penal
quando outros ramos não se mostrarem eficazes, devendo funcionar como ultima ratio,
se outras medidas menos lesivas aos direitos fundamentais houverem fracassado.
Por óbvio que as condutas dos Pipeiros, de supostamente captarem água em mananciais
não autorizados, são ofensivas ao Estado e, principalmente, às populações necessitadas
do sertão nordestino, que podem recebê-la com qualidade não recomendada ao
consumo humano. Porém, como visto acima, o Parquet não se desincumbiu do ônus de
apresentar suficientes indícios de autoria e materialidade relacionadas ao crime previsto

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
no art.251 do CPM (...)"

Inconformado com a Rejeição da Exordial Acusatória, o Parquet Castrense, em 5/4/2020, interpôs o
presente Recurso, com base nos arts. 516, "a", e 519, ambos do CPPM (evento 1, arquivo 4).

Em suas Razões recursais (evento 1, arquivos 5 e 6), o MPM, num longo e detalhado texto, contrapõe-
se a todos os argumentos do Magistrado a quo e afirma: que é iniludível a presença de justa causa
para a ação penal militar, eis que a Denúncia teria sido construída em base probatória sólida,
destacando uma serie de aspectos, de documentos e de argumentos para embasar a afirmação; e que
a Decisão ora atacada partiu de premissa equivocada, enumerando diversos aspectos com o escopo de
demonstrar o equívoco do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM. Por fim,
requer seja dado provimento ao presente Recurso e seja recebida a Denúncia, nos exatos termos em
que foi oferecida.

Em Contrarrazões, a DPU, representando 22 (vinte e dois) denunciados (evento 1, arquivos 7, 9, 12 e
13), sustenta que não se pode instaurar um processo criminal em face de uma conduta
manifestamente atípica e, ainda, que a Decisão que rejeitou a Denúncia foi acertada, devendo ser
mantida, em razão do que pugna pelo desprovimento do Recurso.

Também em Contrarrazões, os Advogados constituídos, Dra. MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE,
representando 37 (trinta e sete) denunciados (evento 1, arquivo 8), e Dr. RENNE JANIO RAMOS
ALENCAR, representando 6 (seis) denunciados (evento 1, arquivos 10 e 11), sustentam, pelas razões
que especificam, a manutenção da Decisão do Magistrado a quo que rejeitou a Denúncia, o qual teria
agido acertadamente, motivo pelo que pugnam pelo desprovimento do Recurso em tela.

A Dra. MARIA NATAL, em síntese, aduz que o Exército não teria sofrido os prejuízos apontados na
Exordial - R$ 1.238.193,81 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e noventa e três reais e
oitenta e um centavos); que não passou de mera conjectura a afirmação de que as entregas de águas
eram feitas numa distância menor daquela prevista em contrato; que os aparelhos MEM não
confirmam as supostas irregularidades; e que os documentos acostados às sindicâncias se mostram
apócrifos e não são suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

O Dr. RENNE, por sua vez, sustenta, também em síntese, que não há indícios suficientes de autoria e
de materialidade, que deve ser aplicado ao caso o Princípio da Subsidiariedade do Direito Penal, e que
o Laudo Pericial da Polícia Federal confirma que não ocorreu fraude relacionada aos Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM).

Por seu turno, o Julgador a quo, após analisar as Razões recursais, manteve a Rejeição da Denúncia e
determinou a remessa dos autos a este Tribunal, nos termos dos arts. 517 e 520 do CPPM, conforme
Decisão de 17/4/2020 (evento 1, arquivo 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR, manifestou-se pelo conhecimento do
presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pronuncia-se por seu provimento (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 02 de abril de 2020, proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000236-50.2017.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de ADERLAN DANTAS RODRIGUES e outros 64 (sessenta e quatro) profissionais
autônomos prestadores de serviço de transporte de água (Pipeiros), todos civis, por condutas que, em
tese, configurariam o crime previsto no art. 251 do CPM.

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu o provimento do presente Recurso, para que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
fosse cassada a Decisão hostilizada e recebida a Denúncia, de forma que os 65 (sessenta e cinco)
Recorridos sejam processados pelo crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar.

Conforme relatado, o MPM se contrapõe à Decisão que rejeitou a Denúncia por entender que o
Magistrado a quo teria se baseado em premissa equivocada, pois a Exordial Acusatória tem base
probatória sólida para dar impulso à Ação Penal Militar, sendo iniludível a presença de justa causa.

Assiste razão ao Parquet Milicien, senão vejamos.

Os 65 (sessenta e cinco) Pipeiros apontados na Denúncia como tendo cometido, em tese, o crime de
Estelionato, tipificado no art. 251, caput, do CPM, foram credenciados em processo conduzido pelo 72º
BIMtz para a prestação de serviços de coleta, de transporte e de distribuição de água potável, nos
meses de maio, junho e julho de 2017, para atender às necessidades de populações situadas em
municípios atingidos pela seca na área do Semiárido Brasileiro.

Consta da Denúncia que a fraude imputada aos Pipeiros consistia em simular a coleta de água nos
mananciais de Ibó e Izacolândia, realizando o carregamento de água em mananciais não autorizados
pelo Exército, com o objetivo de reduzir o percurso contratado e de auferir vantagem indevida com o
pagamento de percurso não realizado, em detrimento da Administração Militar.

As irregularidades nos fornecimentos de água potável no município de Parnamirim-PE, objeto da
Denúncia em discussão, teriam sido levantadas pelo senhor Ademir Siqueira Gomes Júnior, Presidente
da COMDEC - Comissão Municipal de Defesa Civil de Parnamirim-PE, durante reunião ocorrida, em 4 de
agosto de 2017, no Escritório da Operação Carro-Pipa, na presença do Cel Marcos Aurélio, Chefe da
Operação Carro Pipa, e dos militares do Gabinete da Operação Pipa, quando afirmou que, no mês de
julho de 2017, somente 05 (cinco) pipeiros foram ao manancial credenciado de Ibó para abastecerem
seus caminhões. A partir daí, iniciaram-se as investigações, que culminaram em apontar indícios da
prática de crime militar por parte os Denunciados.

Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve aferir, apenas, se estão
presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o
processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, deverão ser examinados em momento
oportuno, ou seja, no curso da instrução processual.

Não se pode olvidar, segundo o que se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar,
que a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime
e indícios de autoria.

Em outras palavras, é dizer que a ação penal pública é regida pelo Princípio da Obrigatoriedade,
consoante o qual deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial sempre que houver indícios suficientes da
materialidade e da autoria do crime.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 70), in verbis:

"não é preciso que se tenha certeza da autoria, pois o inquérito policial militar não se
destina a formação de provas suficientes para a condenação; sua finalidade é a
constituição de base para a denúncia. Por isso, a lei se vale do termo indícios, que
representa prova indireta. (...)"

In casu, extrai-se da Peça Vestibular que os Denunciados, no período de maio a julho do ano de 2017,
teriam simulado carregamentos de água nos mananciais de Ibó e de Izalcolândia, quando na verdade
as captações de água eram feitas em fontes diversas dos mananciais autorizados no contrato, para
levarem até as populações necessitadas e atingidas pela seca na região de Parnamirim-PE. Teriam
agido dessa forma com o intuito de reduzir as distâncias de deslocamentos e, com isso, majorar os
ganhos econômicos de forma indevida, o que teria causado prejuízos à Administração Militar, cujos
valores somados seriam da ordem de R$ 1.238.193,81 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, cento e
noventa e três reais e oitenta e um centavos).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
Por tal razão, o MPM imputou aos Recorridos a conduta típica descrita no art. 251 do CPM, que dispõe o
seguinte, in verbis:

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.

Note-se que o delito em comento, segundo Guilherme de Souza Nucci, envolve "conduta composta:
obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou
um lucro ilícito em razão de um engano provocado na vítima. (...). Logicamente, trata-se de vantagem
de natureza econômica, uma vez que se cuida de crime patrimonial. (...)" (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 350).

Portanto, para a caracterização da fraude do tipo penal sancionador descrito no art. 251 do Códex
Castrense, faz-se necessária a demonstração de que uma vantagem de cunho econômico foi obtida
indevidamente em prejuízo alheio, mediante a indução ou a manutenção do erro de alguém. No caso
em tela, os agentes que obtiveram vantagens indevidas teriam sido os Denunciados, tendo como
vítima do prejuízo a Administração Militar, representada, no caso, pelo 72º BIMtz. Além disso, nesse
contexto, não se pode perder de vista que as populações abastecidas estariam recebendo água de
qualidade desconhecida.

Pelo que se extrai dos autos, as populações não teriam deixado de ser abastecidas, embora
estivessem recebendo água captada em locais não autorizados.

Vale destacar que o fato de o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 470/2019 - SETEC (IPM, evento 87),
feito em Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM), escolhidos aleatoriamente, indicar que os
aparelhos estavam funcionando adequadamente sem sinal de adulteração, por si só, não constitui
garantia de que a fraude apontada na Denúncia não tenha ocorrido. Muito pelo contrário, por estarem
funcionando corretamente, indicam que possivelmente a água dos abastecimentos estava sendo
coletada em fontes não autorizadas.

A propósito, cabe salientar as informações prestadas pelo Gerente Institucional do Consórcio TBK (IPM,
evento 61, arquivo 1, fls. 12/13), ao ser indagado sobre os prints de tela do Sistema GPIPABRASIL de
vários prestadores de serviço de captação e de distribuição de água nos meses de maio, junho e julho
de 2017, só vem a confirmar que algo estava errado e que o contrato firmado com o Exército não
estava sendo cumprido corretamente pelos Pipeiros:

"RESPONDEU as telas apresentadas mostram que o MEM estava em funcionamento e que
não foram realizadas as rotas definidas pelo Exército para coleta de água no manancial
autorizado, e distribuição de água nos pontos de abastecimentos previstos em contrato,
já que a distância está menor que a distância total prevista (...)."

Verifica-se que o Comandante do 72º BIMtz confirmou que os Pipeiros sabiam que estavam sujeitos à
fiscalização e ao acompanhamento pela Administração Militar por GPS (IPM, evento 119).

Observa-se também que, no Edital de Credenciamento nº 03/2016 (IPM, evento 1, arquivo 6, fl. 110),
havia previsão de que os caminhões-pipas seriam, obrigatoriamente, rastreados.

Cumpre transcrever os seguintes trechos das informações prestadas pelo Comandante do 72º BIMtz
(IPM, evento 119), in verbis:

"[...] É relevante esclarecer que naquele período esta OM tinha mais de 900
(novecentos) caminhões contratados, distribuídos em mais de 30 (trinta) municípios e,
então, a instalação dos MEMs foram realizadas paulatinamente por municípios e, então, a
instalação dos MEMs foram realizadas paulatinamente por municípios e, a partir do
momento em que, em conformidade com a previsão editalícia (Evento 1 - Doc 6 - fls
318/319), o Módulo Embarcado de Monitoramento fosse instalado no caminhão do
prestador de serviço, estaria ele sujeito à fiscalização por meio do Sistema GPIPA BRASIL,
porém, como já disse, foram amplamente informados do monitoramento, foram

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
instruídos para utilizar o equipamento e, ainda, durante a execução do serviço foram, em
todas as oportunidades (credenciamento, assinatura de contrato e fiscalizações
ostensivas no município) informados que estavam sendo monitorados. (...)".
"(...) A inconsistência no itinerário percorrido pelo pipeiro era constatada pelos
operadores do Sistema. Os municípios que recebem água são monitorados
semanalmente pela plataforma GPIPABRASIL. Ocorre que, no mês de junho foi o mês em
que o município de Parnamirim iniciou a execução do serviço monitorado pelo Sistema
GPIPABRASIL e as planilhas foram distribuídas subsidiariamente. O equipamento apontou
que existia uma grande quantidade de carradas que não estava sendo captada nos
mananciais autorizados. Chamados a justificar, os contratados alegavam que os
equipamentos estavam apresentando erros, registrando errado. Foram então orientados
e ratificadas as recomendações que a partir de então só seria pago o serviço registrado
pelo MEM [...]."
"(...) Significa que o prestador de serviço não trabalhou em conformidade com as normas
do edital vigente. Nos casos assinalados, não compareceu aos mananciais previstos para
realizar o abastecimento, portanto, não fazendo jus ao recebimento dos valores
correspondentes à entrega da água na localidade ou nas localidades que deveria
abastecer conforme previamente acordado e indicado no instrumento contratual (...)".

É de notar que a instalação dos MEM se deu de forma paulatina, dada a grande quantidade de
municípios e de caminhões contratados. Pelas informações do Cmt do 72º BIMtz, no município de
Parnamirim/PE, o monitoramento pelo Sistema GPIPABRASIL teria se iniciado em junho de 2017 e era
feito semanalmente. Após o início do monitoramento, o sistema teria emitido alertas sobre possíveis
irregularidades, em razão do que os contratados foram chamados a se justificar, quando alegaram que
os equipamentos estavam com problemas, "apresentando erro, registrando errado".

A já mencionada Perícia nº 479/2019, realizada pela Polícia Federal, possibilitou, frise-se, confirmar que
os MEM estavam funcionando adequadamente, constituindo-se, pois, indícios de que a captação d'água
estava sendo feita em locais não autorizados.

É de se concluir que a instalação de MEM, assim como as planilhas de controle utilizadas
subsidiariamente, tinha por objetivo inibir a ocorrência de fraudes e possibilitar o correto pagamento
pelos serviços prestados. Todavia, não constituem garantia de que fraudes não possam ter ocorrido.

Aliás, conforme as informações prestadas pelo Cmt da OM (IPM, evento 119), mesmo com os sistemas
de controle, esse tipo de prática fraudulenta vem se alastrando para todos os municípios inseridos no
Programa da Operação Pipa no Semiárido Brasileiro, in verbis:
"Cabe acrescer que, conforme já foi amplamente esclarecido o Comando desta OM
recomendou exaustivamente o bom cumprimento do contrato e exauriu todas as
possibilidades de comprovação da execução do serviço, porém, não há dúvida, houve
conduta fraudulenta generalizada por parte dos prestadores de serviço, procedimento
este amplamente reprovável pela representação humanitária que se reveste a
Operação Carro-Pipa. Ademais, este tipo de prática estava se alastrando em todos os
municípios, quando, então, no ano de 2018 foram presos em flagrantes 6 (seis) pipeiros,
porque retiravam os MEM dos seus caminhões e estavam transportando de moto, em
carros pequenos e, pasme, foi efetuada uma prisão em que o único carro transportava 10
(dez) MEMs, todos ardilosamente registrando o serviço de transporte de água. Ainda, no
ano de 2018 este tipo de conduta gerou, só nesta OM, um dano no valor de R$
1.620.995,18 e em 2019, esse mesmo tipo de fraude causou um prejuízo de R$
216.319,58, o que mostra que a justiça militar vem cumprindo relevante papel social o
que se reveste em significativa contribuição para com a administração militar, impondo
ordem e respeito ao erário público e, sobretudo, em favor da saúde das pessoas mais
fragilizadas".

Nesse compasso, data vênia, o fato de que cabia à Administração Militar a fiscalização e que teria
havido ausência ou deficiência de controle quanto aos atestes dos serviços prestados, em nada elidem
ou descaracterizam os indícios de crime apontados pelo Órgão ministerial na Exordial Acusatória.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
Note-se que, conforme relatado na Denúncia, as condutas individuais dos Denunciados foram apuradas
pela Autoridade Policial Militar, por meio de Sindicâncias, sendo instaurada uma para cada um dos
envolvidos, ou seja, 65 (sessenta e cinco) sindicâncias.

Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade de condutas que, em tese, configura
crime militar, conclui-se que a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as condutas dos
Denunciados estejam cobertas pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo
oportuno salientar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Parquet Castrense a busca por
claros e indubitáveis elementos comprobatórios constitutivos das imputações contidas na Peça
Vestibular.

Por oportuno, não é demais salientar que, nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro
societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a
mera probabilidade de procedência da ação penal.

Aliás, cabe citar o entendimento desta Corte no sentido de que o juízo de delibação, próprio da fase da
decisão de recebimento da denúncia, não se concilia com a análise aprofundada dos elementos
informativos que instruem o procedimento investigatório preliminar, in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
CIRCUNSTANCIADA E DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE PENA DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA CONDUTA SOB O ENFOQUE CRIMINAL. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I - (...)
II - Ocorre que não obstante o disposto na novatio legis, cabe relembrar que o juízo de
delibação, próprio da decisão de recebimento da denúncia, não se concilia com a análise
aprofundada dos elementos informativos que instruem os autos do procedimento
investigatório preliminar. Entendimento diverso configura frontal violação aos preceitos
constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de exercer
livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o prematuro
afastamento do Poder Judiciário.
(...)
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (RSE n° 7000900-
41.2018.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação:
9/5/2019).

Vale destacar os seguintes trechos do Parecer da PGJM, cujo teor adoto como razão adicional de
decidir, ipsis litteris:

"(...) Com relação aos argumentos expendidos na r. Decisão vergastada, atinentes ao
meritum causae, como que o Parquet não se desincumbiu do ônus de apresentar
suficiente indícios de autoria e materialidade relacionadas ao crime previsto no art. 251
do CPM, não encontram, data venia, correspondência no EXTENSO e ROBUSTO acervo
probatório, já produzido nos autos.
Verifica-se dos autos que as condutas criminosas dos denunciados foram suficientemente
demonstradas nas degravações dos aparelhos de monitoramento por GPS instalados nos
caminhões-pipa, que indicaram percursos diversos daquele estabelecido em Contrato,
realizados com o claro intuito de obtenção de vantagens indevidas, em prejuízo da
Administração Militar e da população carente.

Além disso, restou demonstrado que os agentes tinham plena ciência de que estavam
sendo monitorados e, mesmo assim, decidiram continuar na empreitada criminosa, o que
demonstra claramente o "pouco caso" com a aplicação da lei penal. O fato de enganarem
a Administração Militar, captando água em mananciais não autorizados, com o objetivo
de auferirem vantagem econômica indevida, em prejuízo dos cofres públicos, constitui
crime militar. Outrossim, as condutas perpetradas traduzem-se em verdadeiro

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:38:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211b4a9d7f
desrespeito ao próximo, com enorme risco à saúde pública, em vista das inúmeras
doenças passíveis de transmissão por meio da água imprópria ao consumo humano.
(...)
De outro viso, inadmissível prosperar o pensamento exposto no r. Decisum a quo de
que, se o Exército tinha a obrigação de monitorar o percurso de caminhões-pipa, então o
desvio e captação de água em mananciais impróprios constituiriam condutas atípicas.
Com todo o respeito, a decisão a quo deve ser cassada, haja vista não encontrar
respaldo fático nos autos, ou jurídico na legislação pertinente, além do que o mérito não
poderia ser aferido nessa fase de juízo de delibação.
Desse modo, em tese, as condutas dos Denunciados amoldam-se ao tipo penal descrito
no artigo 251,caput, na forma do art. 70, II, in fine , tudo do CPM (estelionato agravado
por calamidade pública ou desgraça particular do ofendido), pelo que deverão responder
e buscar provar a inocência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, não nos parece que a apreciação prematura do mérito, em juízo de
delibação, rejeitando-se a Denúncia, esteja em conformidade com os artigos 30 e 77 do
Código de Processo Penal Militar, (...)."

Por pertinente, cabe apontar os seguintes Julgados deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO
QUALIFICADO. FORMALIDADES LEGAIS E REQUISITOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. Impõe-se o recebimento da Denúncia sempre que a peça estiver revestida
das formalidades legais e atender aos requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do CPPM,
especialmente quando descreve, detalhadamente, o fato delituoso com todas as suas
circunstâncias, porquanto, nessa fase, vigora o Princípio do in dubio pro societate
. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (RSE nº 7000196-
91.2019.7.00.0000, Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 2/5/2019);
(grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESRESPEITO
A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Em
fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se
encontram presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes
de autoria para iniciar o processo, nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal
Militar. Se a Peça Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa,
bem como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais
exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta
do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude,
deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos
elementos constitutivos da imputação contida na Exordial . A propósito dessa
conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in
dubio pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica
juízo de certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da
ação penal. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade." (RSE nº
7000726-95.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
julgado em 27/8/2019). (grifo nosso.).

Assim, a Decisão hostilizada, que rejeitou a Exordial merece ser reformada, de maneira que,
reconhecendo-se presentes os indícios de autoria e de materialidade delitivas, seja a Denúncia
recebida.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso do MPM, para, desconstituindo a Decisão
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 2 de abril de 2020, proferida nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 0000236-50.2017.7.07.0007, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do civil ADERLAN DANTAS RODRIGUES e outros, e determino a baixa dos autos ao Juízo a quo
para o regular prosseguimento do feito.